Tribunal: STF
Processo: RE 1372813
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi assim ementado (eDoc. 10):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 E ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ART. 5 2 , INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MANDADO AUSÊNCIA DO RESPECTIVO DE BUSCA E PREENSÃO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas não é suficiente para excepcionar a garantia prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita diante de situação de flagrante delito, desde que aferível por fundadas razões em momento anterior ao ingresso no domicílio. Não pode a mera suspeita infundada, mesmo com a eventual constatação de crime permanente, em momento posterior ao ingresso desautorizado, convalidar o ato ilegal.



    2. Caso em que, diante de denúncias anônimas, havia investigação policial prévia sobre a suspeita de prática do delito de tráfico de drogas pelos réus. Diante de recebimento de informações de 'circulação suspeita de pessoas no local', e ausente de mandado de busca e apreensão, foram averiguar a situação, e viram os acusados então saindo correndo em direção à residência. Realizada a abordagem, no pátio da residência, durante a revista pessoal com William foi localizado um revólver calibre 38, municiado, e, na posse de Edenilson, drogas.



    3. Não é razoável que os policiais tenham ingressado na residência, sem que tivessem o consentimento do proprietário para tanto, sem que tivesse um mandado judicial, ou mesmo, sem que estivessem diante de uma situação de flagrante delito.



    3.1. Não houve "fundadas razões" domiciliar para a violação mandado da privacidade sem judicial, conforme a interpretação normativa constitucional definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 603.616). Reconhecida a ilicitude da prova da materialidade do delito em questão, bem como a contaminação de todas as outras provas derivadas, torna-se impositiva a absolvição do réu. Precedentes.



    PRELIMINAR ACOLHIDA.



    RÉUS ABSOLVIDOS.



    APELOS PREJUDICADOS.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta a contrariedade ao art. 5º, XI, da CF/88 (eDoc. 15).



    Argumenta que o acórdão recorrido diverge do Tema 280/STF, pois esta CORTE entende que ‘’as fundadas razões que admitem o ingresso em domicilio podem ser justificadas a posteriori, ao passo que a Câmara julgadora exige a certeza prévia de situação de flagrância, reputando inadmissível qualquer justificativa posterior à ação policial. Sustenta que a inviolabilidade domiciliar é garantida apenas enquanto exercida em conformidade com a ordem jurídica, legitimando-se o ingresso da autoridade policial na residência daquele que esteja desenvolvendo ações atentatórias a essa ordem, como é o presente caso. 



    Aduz que evidenciada a legalidade da conduta dos policiais, pois, ao contrário do entendimento firmado no acórdão objurgado, que invocou a inviolabilidade do domicilio para considerar ilegal a apreensão realizada, havia situação de flagrância autorizadora do ingresso em residência. 



    Anota, ainda, que não há falar em prova ilícita no presente feito, uma vez que não houve qualquer violação ao artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal ou às normas que regulam a sua obtenção e produção. 



    Por fim, pede que seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Instância, ao efeito de cassar o decisurn proferido pela TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ao efeito de declarar a validade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas e, por consequência, determinar o prosseguimento do julgamento dos apelos. 



    O Tribunal a quo admitiu o apelo por entender que, alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2 2 , do Código de Processo Civil. ” (eDoc. 17).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No caso em apreço, o Tribunal a quo justificou que a entrada forçada no domicílio do réu foi ilegítima. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão ora atacado (eDoc. 10):



    “É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Porém, somente dispensa o prévio mandado judicial para ingresso no domicílio quando haja visualização de sinais visíveis de flagrante delito em momento anterior ao ingresso no domicílio.



    Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais, já possuíam informações referentes a uma circulação suspeita de pessoas no local, pelo que fora averiguar a situação, com os acusados então saindo correndo em direção à residência.



    […]



    Com efeito, as fundadas razões acerca do cometimento de crime dentro do domicílio devem ser verificadas ex ante, não podendo a eventual constatação de crime permanente, em momento posterior ao ingresso desautorizado, convalidar a ilegalidade do ato.



    No caso, verifica-se que os requisitos constitucionais para que a autoridade policial ingressasse no domicílio dos réus, sem mandado judicial, não foram devidamente preenchidos; em especial, porque não houve nenhuma circunstância fática capaz de caracterizar a ocorrência de fundadas razões para a busca realizada pelos policiais no domicílio dos réus.



    Com efeito, o ingresso dos policiais no domicílio dos réus ocorreu diante de informações anônimas de circulação ‘suspeita’ de pessoas no local. Ou seja, não houve fundadas razões para o ingresso desautorizado no domicílio dos réus EDENILSON e WILLIAM.



    Vale lembrar que os policiais deveriam ter solicitado um mandado de busca e apreensão para ingressar na residência.



    Assim, não é razoável que os policiais tenham ingressado na residência, sem que tivessem o consentimento do proprietário para tanto, sem que tivesse um mandado judicial, ou mesmo, sem que estivessem diante de uma situação de flagrante delito.”



    O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal a quo demonstram que a entrada forçada revelou-se ilícita, em especial, pela presença de elementos probatórios mínimos acerca da causa que levou ao ingresso dos policiais no domicílio dos réus, gerando dúvida sobre a legalidade da diligência.



    Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado em repercussão geral foi devidamente respeitado.



    Por fim, em reforço, ressalte-se que essa também a conclusão a que se chegou no Recurso Especial 1.979.997/RS, interposto pelo recorrente contra o acórdão ora em exame, ocasião em que o seu relator, o Min. Joel Ilan Paciornik, negou-lhe provimento ao fundamento de que, na hipótese, conforme delineado pela instância ordinária, não houve qualquer circunstância fática anterior capaz de configurar justa causa para a entrada dos policiais na residência de Edenilson Rodrigo Lopes dos Santos, sem mandado judicial (eDoc. 31).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente